Tribunal: TJDFT
Processo: 0755263-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0755263-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILCE RENNO RIBEIRO REU: SO BORA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão desta Turma Recursal, no Agravo Interno 0718345-79.2025.8.07.0016, que manteve a decisão monocrática, e reconheceu a deserção do recurso inominado interposto pela Autora. A requerente sustenta que a decisão rescindenda impediu que a instância revisora apreciasse matéria essencial, qual seja, cerceamento de defesa, ocorrido no processo originário, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que há direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro. A pretensão deduzida não comporta seguimento. Isso porque o art. 59 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, dispõe expressamente que não se admite ação rescisória nas causas submetidas ao procedimento dos Juizados Especiais. Não se revela juridicamente viável, portanto, a utilização da presente ação como sucedâneo recursal ou como meio de reapreciação de fatos e fundamentos já examinados. Diante do exposto, considerando a impossibilidade de manejo de ação rescisória ou anulatória para rediscussão de matéria fática, e, ainda, a vedação legal expressa à propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória, por manifesta inadequação da via eleita e ausência de fundamento legal apto a amparar a pretensão deduzida. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora